Tribunal: TJSP
Processo: 2312086-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Inconformismo. Agravo interno. Prejudicado. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação, parcial de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Não obstante os argumentos da agravante, pelos documentos juntados aos autos, ainda não há elemento probatório

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Inconformismo. Agravo interno. Prejudicado. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação, parcial de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Não obstante os argumentos da agravante, pelos documentos juntados aos autos, ainda não há elemento probatório suficiente que evidencie ser provável o direito ou mesmo haver risco na demora. Necessidade de aguardar melhor elucidação dos fatos a partir da polarização. Decisão mantida. Recurso não provido.